Tribunal: TJES
Processo: 5005557-22.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005557-22.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: ALEXSANDRO GIACOMIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. DESTINAÇÃO HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS. RECURSO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte.

2. No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição.

3. Dessa forma, deve ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

4. O Município de Linhares durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada, inclusive, não apresentou contestação tendo se manifestado pelo reconhecimento do pedido de internação compulsória, bem como, em tempo célere, solicitou encaminhamento da paciente a clínica especializada. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais.

5. Recurso do Estado conhecido e improvido. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, NEGAR provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e DAR provimento ao recurso interposto por MUNICÍPIO DE LINHARES, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5005557-22.2022.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende a reforma do capítulo de sentença que o condenou ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, e também o apelante
Município de Linhares
pugna pela retirada da condenação em honorários sucumbenciais, diante da ausência de resistência ou pedido negado pela administração.

Passo ao exame dos recursos.\

O apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, argumentando a ausência de personalidade jurídica do órgão administrativo e a aplicação do enunciado de Súmula nº 421, STJ e do artigo 381 do CC (instituto da confusão). Defende que a Lei Complementar Estadual nº 55/94 obsta expressamente a percepção de honorários advocatícios por parte dos Defensores Públicos Estaduais.

Pois bem. Apesar de já ter decidido reiteradamente em casos análogos acerca da aplicabilidade do Enunciado Sumular nº 421 do STJ (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.), recentemente (23/06/2023) houve o julgamento do mérito do Tema nº 1002, do STF, tendo sido publicada a Ata de Julgamento em 26/06/2023, no qual foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do E. STF é no sentido da desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. (Cf. Rcl 48648 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2022 PUBLIC 25-03-2022).

Desta feita, sem maiores delongas, deve ser negado provimento ao recurso manejado pelo Estado do Espírito Santo, devendo ser mantida a condenação da verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Passo a análise das razões apresentadas pelo Município de Linhares.

O MUNICÍPIO DE LINHARES requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de pedido administrativo negado e de resistência processual.

Compulsando os autos, verifico que o requerido, ora apelante, não ofereceu contestação e se manifestou sem oferecer nenhuma resistência quanto ao mérito da presente ação em apreço, tendo inclusive, reconhecido a procedência do pedido do requerente, ora apelado, requerendo tão somente, a não condenação em custas e honorários (Id 5624899).

Dessa forma, não se mostra plausível condenar o Município de Linhares a honorários sucumbenciais quando restou claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido da apelada, que, inclusive, por se tratar de internação compulsória somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

De mais a mais, em observância ao princípio da sucumbência, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, do reconhecimento do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Vale destacar que a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, o que reforça a tese de que o Município Apelante não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual.

Assim, deve ser provido o recurso do Município de Linhares.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Linhares para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 29/08/2023.